Tribunal: TJSP
Processo: 0011638-18.2019.8.26.0502
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0011638-18.2019.8.26.0502/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado JOSUE PADILHA
LOURENCO, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0011638-18.2019.8.26.0502/50000 – RELATOR WALTER DA SILVA -
VOTO 41942
WALTER DA SILVA
VOTO No 41942
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
011638-18.2019.08.2019.8.26.0502/50000
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO: C. 14a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JOSUE PADILHA LOURENCO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls.13, proferida nos autos
da execução penal no 1.165.948, pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execuções Penais DEECRIM UR 4 da Comarca de
Campinas, nos autos do Processo no 0001520-80.2019.8.26.0502, buscando
cumprir a pena restritiva de direitos em momento oportuno e, consequentemente,
que as penas restritivas de direitos não sejam convertidas em privativa de liberdade
por força de incompatibilidade de cumprimento (fls. 01/06).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 19 de dezembro de
2019, por votação unânime, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO, para cassar a
decisão que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, suspendendo a sanção restritiva até que o seu cumprimento se torne
possível (fls. 37/40).
Agora,
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO
opõe
os
presentes Embargos de Declaração, apontando omissão no v. acórdão quanto aos
motivos da não aplicação dos artigos 111, parágrafo único, da Lei de Execução
Penal (01/05 dos Embargos).
É O RELATÓRIO.
Os
presentes
embargos
declaratórios
não
merecem acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0011638-18.2019.8.26.0502/50000 – RELATOR WALTER DA SILVA -
VOTO 41942
constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro em seu
teor, no tocante às razões quanto aos motivos da não aplicação do art. 181, § 1.o,
“e”, c.c. o art. 111, parágrafo único, ambos da Lei de Execução Penal.
Insta referir que a aplicabilidade dos dispositivos
legais retratados nos presentes embargos compôs, ainda que de forma implícita, a
convicção jurisdicional e a solução dada à questão. As argumentações das partes
foram retratadas, avaliadas e decididas através do v. acórdão, sendo desnecessária
a menção detalhada a todos os artigos de lei que abstratamente interessassem ao
caso, não se cogitando na apontada omissão a este título.
E, como é sabido, os embargos de declaração
somente devem ser admitidos quando necessária a emissão de provimento
integrativo-retificador, visando à colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de
contradições, a correção de ambiguidade ou o esclarecimento de obscuridade.
Portanto, entendo que o acórdão está plenamente
em ordem, nada tendo a declarar. Os pedidos ora formulados são incabíveis na
espécie, porque extrapolam os limites previstos em lei (art. 382 do Código de
Processo Penal), não se podendo admitir pedido que amplie o alcance da decisão
embargada, visto não possuírem os Embargos Declaratórios o caráter infringente.
Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS
OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão, por seus próprios
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator